Tribunal: TJDFT
Processo: 0710838-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.
2. No caso dos autos, confere-se que no v. acórdão no 1896793 houve o parcial provimento do recurso de apelação com redistribuição das despesas processuais e condenação ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$5.000,00 para cada parte.
3. Com o provimento dos primeiros embargos de declaração, a redução dos honorários advocatícios importa em evidente erro material.
4. Mostra-se necessário o provimento dos embargos de declaração para corrigir o erro material apontado, para que onde se lê: “mantendo a fixação do valor para a parte em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).” no acórdão de no 1939965, leia-se: mantendo a fixação do valor para a parte em R$5.000,00 (cinco mil reais).
5. Embargos declaratórios providos para correção de erro material.